Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA POR NIZETE RIOS CONTRA O BRB. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRELIMINARES. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. MATÉRIA COGNISCÍVEL DE OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira executada contra sentença a qual não conheceu de embargos de declaração por intempestividade, opostos em face de sentença a qual julgou extinta execução por satisfação da obrigação, acolhendo impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução.
2. Fato relevante. A sentença foi assinada em 29 de agosto de 2025 e publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 04 de setembro de 2025. O banco executado tomou ciência inequívoca da sentença em 29 de agosto de 2025 às 19h23min25s por meio do sistema de domicílio eletrônico. Os embargos de declaração foram interpostos em 09 de setembro de 2025 às 18h04, visando à integração da decisão quanto à alegada omissão relativa aos honorários advocatícios de sucumbência.
3. Questões preliminares. A apelada suscitou preliminares de renúncia expressa ao prazo recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Questões preliminares. Há duas questões preliminares suscitadas pela apelada: (i) verificar se houve renúncia expressa ao prazo recursal por parte do banco apelante, configurando preclusão lógica incompatível com a posterior interposição de apelação; (ii) averiguar se o recurso ofende o princípio da dialeticidade recursal por não impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.
5. Questões de mérito. Há duas questões de mérito em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos pelo banco foram tempestivos; (ii) verificar se a sentença incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado vencedor na impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de renúncia expressa ao prazo recursal. 6.1. Da análise detida dos autos, não se verifica qualquer manifestação expressa do banco renunciando ao prazo recursal. O registro do sistema processual não configura renúncia da parte ao direito de recorrer, tratando-se de controle automático dos prazos. A certificação prematura do trânsito em julgado decorreu de evidente equívoco procedimental da serventia, não de manifestação volitiva do executado. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 7.1. O apelante impugnou especificamente a decisão recorrida ao apontar a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado vencedor, apresentando os fundamentos de fato e de direito da pretensão recursal. As razões recursais enfrentam diretamente o ponto omitido na sentença, indicam o dispositivo legal aplicável à hipótese e demonstram o desacerto da decisão quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.
8. Tempestividade dos embargos de declaração. 8.1. A fluência do prazo recursal se inicia no primeiro dia útil a partir da ciência do conteúdo integral da decisão ocorrida antes da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 60 do Provimento no 12/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006 e jurisprudência pacífica desta Corte. 8.2. Tendo o banco apelante tomado ciência inequívoca da sentença em 29 de agosto de 2025, o prazo de cinco dias úteis para interposição dos embargos de declaração iniciou-se em 30 de agosto de 2025 e encerrou-se em 05 de setembro de 2025, nos termos dos arts. 1.023 e 224, §1o, do Código de Processo Civil. 8.3. Os embargos de declaração foram interpostos apenas em 09 de setembro de 2025 às 18h04, portanto após o transcurso do prazo legal, configurando manifesta intempestividade. O equívoco na certidão de trânsito em julgado não tem o condão de alterar a realidade processual quanto ao termo inicial do prazo recursal. O trânsito em julgado operou-se em 05 de setembro de 2025, com o transcurso do prazo recursal sem a interposição tempestiva de recurso.
9. Precedente desta Corte: “(...) 1. Constatada a ciência inequívoca do decisum recorrido, mediante registro de ciência no sistema do PJE, a publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal. Inteligência dos artigos 231, inciso V, 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 9o, §1o, da Lei 11.419/2006 e arts. 43, §2o, e 60 do Provimento 12/2017 deste Tribunal. (...) .” (07075154720228070020, Relatora: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, o DJE: 2/4/2024.) – g.n. 10. Dos honorários advocatícios. 10.1. Os honorários advocatícios tratam de matéria de ordem pública, a qual pode ser arguida a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser alterada de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus. 10.2. Na hipótese, ante o acolhimento da impugnação, não se afasta a necessidade de condenação em honorários de sucumbência. Outrossim, consoante a jurisprudência, nos casos em que houver acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a incidência de honorários advocatícios em benefício do patrono da parte devedora executada, tendo por parâmetro o proveito econômico obtido em razão do decote do valor inicialmente cobrado pelo credor exequente. 10.3. Levando em consideração a orientação do STJ bem como desta Corte de Justiça, é devida a fixação de honorários em desfavor da parte exequente, ante o acolhimento da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por configurar o proveito econômico obtido, consoante o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
11. Precedente: “(...) 5.1. Tese de julgamento: “I) O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, conforme o artigo 85, § 1o, do CPC. II) Os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte executada, correspondente ao excesso de execução.” (0742412-93.2024.8.07.0000, 2a Turma Cível, DJe: 23/06/2025).
12. Litigância de má-fé. 12.1. A configuração da litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual. No caso concreto, não se verifica a presença de dolo processual ou de conduta temerária por parte do apelante. A certificação equivocada do trânsito em julgado, indicando ter este ocorrido em 29 de agosto de 2025, aliada à publicação da sentença apenas em 04 de setembro de 2025, criou situação de incerteza objetiva quanto ao termo inicial do prazo recursal, justificando a insurgência do banco mediante a interposição do presente recurso. A tese recursal foi apresentada de forma técnica e fundamentada, não se configurando mero expediente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios em favor do executado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao excesso de execução reconhecido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, já computados os honorários desta esfera recursal.
Tese de julgamento: "1. A fluência do prazo recursal se inicia no primeiro dia útil a partir da ciência inequívoca do conteúdo integral da decisão ocorrida antes da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 2. O equívoco em certidão de trânsito em julgado não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo recursal quando há registro de ciência inequívoca anterior à publicação. 3. Os honorários advocatícios tratam de matéria de ordem pública, a qual pode ser arguida a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser alterada de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus. 4. É devida a fixação de honorários em desfavor da parte exequente, ante o acolhimento da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença "

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 7o; 224, §§ 1o e 3o; 924, II; 932, III; 1.010, II e III; 1.021, § 4o; 1.023; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o a 3o; Provimento no 12/2017 TJDFT, arts. 43, § 2o, e 60.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011; STJ, AgInt no AREsp 2.081.061/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.949.286/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/05/2022; TJDFT, 0706270-87.2024.8.07.0001, Rel. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 06/02/2025; TJDFT, 0742412-93.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 23/06/2025.